Tribunal: TJDFT
Processo: 0712525-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. TRADIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de dissolução do vínculo conjugal e divisão do patrimônio comum. O apelante pleiteia a inclusão na partilha de imóvel registrado em nome de terceiro e de veículo utilizado pela ex-cônjuge mas pertencente à pessoa jurídica, bem como a exclusão de automóveis sob a alegação de alienação para sub-rogação a outro bem já partilhado e aquisição de um deles como intermediador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a ocorrência de inovação recursal quanto à alegação de alienação de veículos para aquisição de outro bem, já partilhado; (ii) a possibilidade de partilha de imóvel financiado em nome de terceiro; (iii) a comunicabilidade de veículo registrado em nome de sociedade empresária; e (iv) a possibilidade de partilhar bem móvel arrematado em leilão na constância do casamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar. A alegação de que veículos Outlander foram alienados para a aquisição de outro bem, não suscitada na petição inicial ou na réplica, configura inovação recursal e impede o conhecimento do recurso nesse ponto, nos termos dos arts. 1.013 e 1.014 do CPC. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
4. A prova da titularidade dos direitos sobre o imóvel deve ser analisada sob a ótica do ônus da impugnação específica (art. 341 do CPC). Presumem-se verdadeiros os fatos não contestados precisamente pela ré, que não refutou a aquisição do bem pelo esforço comum, limitando-se a alegar a titularidade formal em nome de terceiro. A narrativa da defesa é compatível com a aquisição conjunta, inexistindo prova de que a cessão do imóvel tenha ocorrido de forma gratuita ou por empréstimo. As regras de experiência comum (art. 375 do CPC) indicam que o pagamento de financiamento e a realização de reformas expressivas são condutas próprias de quem detém direitos aquisitivos, e não de meros ocupantes. Os direitos sobre o bem integram a partilha do casal, ressalvada a faculdade de o terceiro discutir a propriedade em via própria.
5. O patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o dos sócios, em observância ao princípio da autonomia patrimonial (art. 49-A do CC), e a única partilha possível é sobre as quotas sociais e não sobre bens corpóreos específicos da empresa, como veículos.
6. A transferência da propriedade de bem móvel ocorre com a tradição (art. 1.267 do CC), sendo irrelevante que o registro administrativo tenha ocorrido após a separação de fato, se a arrematação em leilão se deu na constância do casamento e em nome do autor. Nesse sentido, não se comprovou que atuou apenas como leiloeiro ou intermediador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1. A inovação recursal impede a análise de matéria fática não submetida ao crivo do contraditório na instância de origem.
2. O pagamento de parcelas do financiamento e a realização de benfeitorias sobre imóvel em nome de terceiro fazem presumir a titularidade de direitos aquisitivos em favor de quem suporta os encargos, com base nas regras de experiência comum.
3. Os bens integrantes do ativo de pessoa jurídica não são passíveis de partilha direta em divórcio, devendo a divisão recair sobre as quotas sociais, apenas.
4. A propriedade de veículo automotor se transmite pela tradição, comunicando-se o bem adquirido na constância do casamento independentemente da data do registro administrativo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 1.013, § 1o, e 1.014; CC, arts. 49-A, 1.267 e 1.660, I.